Tribunal: CARF
Processo: 10907.720841/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720841/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.240 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/09/2011
MULTA POR INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL.
INEXATIDÃO.
INCOMPLETUDE. POSSIBILIDADE.
É exigível a penalidade prevista pelo art. 69 da Lei. No 10.833/2003,
combinado com o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, para o
importador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação
de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário ou da intenção do agente.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EXIGIDA. SÚMULA CARF No
02.
Eventual inconstitucionalidade na aplicação de multa prevista na legislação
vigente, respeita à matéria cuja discussão é estranha à competência deste
Colegiado, conforme a Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Ricardo Piza Di Geovani.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720841/2012-29
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.240 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720841/2012-29

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO, com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo da aplicação da multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria pela falta da informação da comissão do agente dos
bens importados, estabelecida no artigo 711, parágrafo 1o, inciso I, do Decreto
no 6.759/2009, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001,
art. 84, caput e pela Lei no 10.833/2003, art. 69, parágrafo 1o, c/c o artigo 4o da
IN 680/2006 e art. artigo 3o da Portaria Interministerial no 291/96, no valor de
R$ 6.022,59.
Relata a fiscalização que durante o trabalho de análise da Declaração de
Importação no 11/1766362-2, com data de registro de 19/09/2011, foi omitida a
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
no tocante à identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na
transação: agente de compra ou de venda e representante comercial, conforme
consta nas faturas comerciais anexadas ao processo. Esclarece que tais
informações a serem prestadas pelo importador no Sistema Integrado de
Comércio Exterior - SISCOMEX estão regulamentadas pela Portaria
Interministerial no 291 de 12/12/1996, e seu artigo 3o especifica que o
detalhamento das informações obrigatórias consta no seu Anexo I.
Cientificada do auto de infração à fl. 37, em 14/06/2012, a interessada apresenta
impugnação, em 12/07/2012, às fls. 50/67, alegando que a fim de viabilizar o
desembaraço das mercadorias, a impugnante impetrou o Mandado de Segurança
n° 5003794- 34.2011.404.7008/PR, a medida liminar pleiteada foi deferida para
determinar o imediato prosseguimento do despacho aduaneiro objeto da DI em
questão, independentemente do recolhimento das multas exigidas.
A conduta da impugnante não causou qualquer prejuízo à Fiscalização, motivo
pelo qual não poderia ser exigida a penalidade.
As informações do CPF/CNPJ e percentual de comissões dos agentes de vendas
das operações foram devidamente destacadas na Ficha "Dados
Complementares". Por outro lado, a ausência de percentuais de comissão dos
Agentes não deve configurar erro ou omissão de informação capaz de dificultar
o controle aduaneiro administrativo e/ou tributário. Sendo assim, ocorreu mero
erro material, já que foram declaradas no campo "Dados Complementares". Tal
entendimento está alicerçado na interpretação dada pelo Ato Declaratório
Normativo Cosit n° 12, de 21/01/1997, pois o produto estava corretamente
descrito, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado. Ademais a declaração de importação foi
retificada para que nelas constassem a identificação completa das pessoas
envolvidas na transação. E em momento algum, foi perpetrado ou concretizado
qualquer ato com a finalidade de evitar o correto recolhimento dos tributos
incidentes na importação.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.240 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720841/2012-29

Demonstra sua boa-fé ao protocolizar em 03/11/11 petição nos autos da
declaração de importação objeto do presente lançamento, pleiteando a relevação
da penalidade imposta.
Apresenta decisões administrativas com decisão por multa indevida sobre guia
de importação e o seu erro de preenchimento com posterior correção, bem como
posicionamento firmado pelo STJ no mesmo sentido.
A multa foi instituída por Medida Provisória, o que não pode ser admitido nos
termos do artigo 62, § 10, I, "b", da Constituição Federal, que veda a utilização
deste instituto para introduzir ao ordenamento jurídico qualquer disposição
normativa em matéria penal.
Pede que seja julgado insubsistente a penalidade em questão, e pela produção de
todas as provas admitidas em direito, e a juntada de novos documentos que
venham a corroborar ainda mais as alegações retro suscitadas.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:

1.
Não seriam passíveis de aproveitamento informações prestadas em campos
que não foram destinados para a informação específica, na DI;
2.
A alegação com base no Ato Declaratório Normativo COSIT n° 12/1997 não
poderia prosperar, pois que esse abordaria situação de ex-tributário e a correta
descrição da mercadoria na DI;
3.
Decisões administrativas e judiciais, que envolvem a aplicação de multa sobre
guia de importação com posterior correção no seu preenchimento, seriam
assunto diverso do tratado nos autos;
4.
Não seria competência das turmas de julgamento apreciar constitucionalidade
de lei ou medidas provisórias;
5.
Não existiria a pretendida comunicação entre as áreas do Direito Tributário e
Penal;
6.
A denúncia espontânea caberia ser prestada antes de qualquer procedimento
administrativo relacionado com a infração;
7.
Os órgãos administrativos não possuiriam competência para pedidos de
relevação de penalidade;
8.
Não caberia a alegação ausência de prejuízo à fiscalização, pois que no caso a
responsabilidade seria objetiva.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.240 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720841/2012-29

O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
20/08/2020, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo (fl. 234).
Na sequência, em 31/08/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos (fl. 235).
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que manteve a aplicação de multa
pelo cometimento da infração prevista no art. 84 da MP no 2158-35/2001, combinado com os
arts. 69 e 81, inc. I, da Lei n° 10.833/2003, por ter o Recorrente omitido, na Declaração de
Importação - DI no 11/1766362-2, informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, qual
seja, os agente de compra ou de venda e representante comercial, conforme Auto de Infração
lavrado (fls. 02 a 10).
A leitura do citado art. 84, caput, da MP 2158-35/01 não fornece margem em
relação ao quantum definido para a penalidade (1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria).
Considero que a redação do dispositivo se mostra clara, senão, observe-se:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
Por seu turno, a Lei no 10.833/2003, posteriormente editada, veio, junto com a
imposição de limitação para a multa em questão, estender a penalidade às hipóteses em que o
importador, exportador e beneficiário de regime aduaneiro deixem de prestar com exatidão ou
omitam, entre outras informações, a identificação dos intervenientes na operação. Aqui também
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.240 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720841/2012-29

não há muita margem para digressões, diante da redação objetiva da norma em comento.
Vejamos o teor do art. 64, §§ 1o e 2o daquele Diploma:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem
a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
(Grifei)
Tais disposições foram reunidas e reproduzidas no pelo art. 711 do Regulamento
Aduaneiro:
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.240 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720841/2012-29

compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
A ausência dado consistente no agente de compra ou de venda e representante
comercial faz com que o sujeito passivo incorra na conduta narrada no núcleo do tipo, qual seja,
omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial, necessária ao controle aduaneiro.
Volto-me aos autos.
Em face aos documentos acostados ao processo, como também à narrativa trazida
pela autoridade fiscal e pelo Recorrente, verifica-se que o importador foi instado a corrigir na DI
via intimação, o nome do agente comercial, tendo aquele procedido conforme solicitação do
Auditor Fiscal responsável, tanto assim que no extrato da Declaração (fls. 20 e 21), já corrigida,
consta da seguinte forma:

Em consulta ao sítio de pesquisas Google, de domínio público, identifiquei que a
pessoa jurídica portadora do CNPJ indicado pelo Recorrente no Sistema SISCOMEX para a DI
(01.330.770/0001-65) é precisamente a AGROTRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.240 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720841/2012-29

INTERNACIONAIS, também indicada na fatura que consubstancia a operação comercial como
sendo o agente (fls. 11 a 19), de acordo com as reproduções que se seguem:

Portanto, considero que a infração omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária
ao controle aduaneiro, relativamente ao agente ou representante comercial −AGROTRADE
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES INTERNACIONAIS−, não restou configurada, vez que o
dado reclamado pela autoridade aduaneira foi inserido na DI.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.240 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720841/2012-29

Relativamente à identificação do agente de importação (item 51.3), igualmente
considero que a informação está satisfatoriamente prestada, no campo Dados Complementares
da DI (fls. 11 a 19):

Assim, não vislumbro omissão relativamente aos agentes de importação,
porquanto estes foram indicados no corpo da Declaração, afigurando-se erro formal no
preenchimento, ao declarar-se dado em linha diversa da destinada a tal fim, no Sistema
SICOMEX.
Por outro lado, no que diz respeito a imputação da multa por ausência de
informação relativa à ausência da comissão devida ao agente de importação, examinando o
acervo de documentos juntados aos autos, verifica-se que de fato, a informação não consta da
DI. Sobre o tema, esta Turma já proferiu Acórdão, em voto condutor da lavra do nobre
Conselheiro Marcos Antônio Borges:
Apesar dos § 1o e 2o do art. 69 da Lei 10833/2003 e 1o do art. 711 do Decreto
6759/2009 trazerem algumas informações mínimas que a RFB deve exigir do
importador para o controle aduaneiro, se trata de uma lista exemplificativa, sem
prejuízo de outras informações de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, mesmo que sejam informações de maior interesse de outros órgãos
intervenientes do comércio exterior, tais como o controle cambial por parte do
Banco Central (Bacen), que poderiam ser exigidas por ato normativo infralegal,
como é o caso das referidas na conduta autuada.
Logo, comprovado nos autos que houve a omissão ou prestação de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta
infracionária em apreço.
Quanto a não comprovação de dano ao erário e a boa fé da recorrente, tais
alegações são estranhas à regramatriz de incidência da multa pois a
responsabilidade aduaneiratributária é objetiva, não tendo de se comprovar
culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art.
136).
Vale lembrar ainda que, conforme o § único do art. 673, do Decreto 6759/2009,
com base no art. 94, §2o do Decreto-Lei 37/1966, a responsabilidade da ora
recorrente por seu ato, omissão ou a prestação de forma inexata ou incompleta
de informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.240 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720841/2012-29

necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.673.Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94,
§2o).
Quanto às alegações da recorrente de eventual inconstitucionalidade na
aplicação da multa exigida, respeita a matéria cuja discussão é estranha à
competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide
há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido
pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria
que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos
102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo
através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, não assiste razão a recorrente quanto a excludente prevista no Ato
Declaratório Normativo Cosit n.o 12, de 21.01.1997 pois aquela interpretação se
dá em relação à multa prevista no inciso II do art. 526 do Decreto no
91.030/1985, cuja conduta seria a importação de mercadorias sem Guia de
Importação ou documento equivalente, que não condiz com a conduta
infracionária em apreço.
A de se ressaltar ainda que o entendimento da RFB quanto a aplicação da multa
prevista no art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
Regulamento Aduaneiro (RA), que vem a corroborar o entendimento adotado
no presente voto, foi expresso na Solução de Consulta Interna Cosit no 26/2013:
Assunto: Normas de Administração Tributária
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NORMA SECUNDÁRIA SANCIONATÓRIA
MULTA DO INCISO III DO ART. 711 DO REGULAMENTO ADUANEIRO.
ASPECTO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEDAÇÃO À
ATUAÇÃO CONTRADITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A hipótese de incidência abstrata de multa é norma sancionatória secundária
subjacente à norma primária que regula a conduta requerida.
O aspecto material da multa do inciso III do art. 711 do Regulamento Aduaneiro
é omitir ou prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial.
As informações descritas nos incisos do § 1o do art. 711 do Regulamento
Aduaneiro são exemplificativas. Qualquer informação constante do anexo único
da IN SRF no 680, de 2006, pode ocasionar a aplicação da referida multa.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.240 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720841/2012-29

Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle
aduaneiro, pois tal restrição é estranha à regra-matriz de incidência da multa. A
responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar
culpa ou dolo.
A inexistência de conduta contrária ao ordenamento jurídico impede a aplicação
da multa contida na norma secundária.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(Acórdão no 3003-001.940, de 22 de julho de 2021, Recorrente Fertilizantes
Hering S/A)

Assim, adoto as razões de decidir expendidas no aludido Acórdão, por ser de
ajuste perfeito ao caso em foco, vez que se trata de mesmo Recorrente, multa e fatos imputados,
e considerando, ademais, a identidade dos itens de defesa.
Em conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 314
DF CARF MF
Original